Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POLUIÇÃO SONORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação condenatória de indenização por danos morais devido ao barulho causado pela empresa ré ao realizar eventos no condomínio residencial onde autoras residem.
2. Decisão anterior - Sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autora, a título de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a litispendência; (ii) verificar o direito à indenização por danos morais; e (iii) fixar os honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. A alegada litispendência entre este processo e o anterior ajuizado pelas autoras não existe, pois os pedidos das ações são diversos; existe apenas conexão pelas partes e causa de pedir, art. 337, §§ 1o ao 3o, CPC. Julgamento conjunto impossibilitado, pois a primeira demanda já havia sido sentenciada antes do ajuizamento da segunda. Preliminar rejeitada. Fixação de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% do valor da causa, diante da evidência dos argumentos sem fundamentação jurídica, arts. 77, II, 79, 80, I, e 81, todos do CPC.
5. Ficou comprovado que a poluição sonora causada pelos eventos da ré perturbou o sossego dos moradores, o que configura dano moral.
6. A compensação moral deve ser proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, observando os princípios da proporcionalidade, exemplaridade e razoabilidade. Mantido o valor da indenização.
7. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC. Inaplicabilidade da fixação por equidade.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Aplicação de multa por litigância de má-fé à ré.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, II, 79, 80, I e 81 e 337; Lei Distrital no 4.092/08, art. 7o; Decreto 35.816/2014, art. 4o; CPC, art. 85, §2o, incs. I a IV, §§ 8o, 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1652588/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 02/10/17; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/03/16; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe: 22/06/15; STJ, REsp 747.474/RJ, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, DJe 22/03/10; STJ, REsp 582047/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe: 04/08/09.